Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-43.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001242-43.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANE PALMEIRA MOURA e outros

Advogado(s)
:
DAIRELE FONTES

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TESES DISSOCIADAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DO STF. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que acolheu preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para anular sentença e atos subsequentes em razão da ausência de intimação do Ministério Público em processo envolvendo interesse de incapaz, determinando o retorno dos autos à origem. O embargante alegou contradição quanto à validade de intimação da Defensoria Pública via Diário da Justiça eletrônico, omissão acerca da aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral do STF e ausência de análise do nexo causal para configuração da responsabilidade civil do ente público. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício de fundamentação no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada nulidade envolvendo a Defensoria Pública, à incidência do Tema 793 do STF e à análise do nexo causal referente à responsabilidade civil do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da controvérsia já decidida.

4. A alegação de contradição relacionada à Defensoria Pública revela-se manifestamente improcedente e dissociada da realidade processual, uma vez que a parte autora, desde o ajuizamento da ação, é representada por advogada particular regularmente constituída nos autos, inexistindo atuação da Defensoria Pública no feito.

5. O acórdão embargado reconheceu nulidade absoluta exclusivamente em razão da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em demanda envolvendo incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC, não havendo qualquer pronunciamento acerca de intimação da Defensoria Pública.

6. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, porquanto o acórdão limitou-se a reconhecer nulidade processual absoluta, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, circunstância que impede análise definitiva acerca do mérito da demanda.

7. Ademais, o Tema 793 do STF trata da judicialização de medicamentos e tecnologias não incorporadas ao SUS, hipótese diversa da controvérsia em exame, que versa sobre falha na prestação de serviço público de saúde relacionado à não disponibilização tempestiva de resultado de exame neonatal previsto no Programa Nacional de Triagem Neonatal.

8. A alegação de omissão quanto ao nexo causal também não prospera, pois a anulação da sentença devolveu ao juízo de origem a competência para reabertura da instrução e novo julgamento após regular intervenção ministerial.

9. A observação constante do acórdão acerca da insuficiência de exame realizado tardiamente não configura julgamento definitivo do mérito, mas simples orientação jurídica destinada a evitar nova extinção indevida do processo por suposta perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO.

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 178, II, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178/SE; STJ, EDcl no AgInt no

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8001242-43.2022.8.05.0074.ED
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
e como Embargados
ARTHUR PALMEIRA MOURA
, representado por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora